Tribunal: TJSP
Processo: 2219979-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O título judicial transitado em julgado condenou os requeridos a arcar com o ônus de sucumbência. Os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, se não houver distribuição proporcional de responsabilidade (art. 87, §2o, CPC). Impugnação genérica de valores, sem a indicação de excesso de execução ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O título judicial transitado em julgado condenou os requeridos a arcar com o ônus de sucumbência. Os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, se não houver distribuição proporcional de responsabilidade (art. 87, §2o, CPC). Impugnação genérica de valores, sem a indicação de excesso de execução ou de incorreção nos cálculos do exequente e sem a apresentação do valor que entende correto (art. 525, §4o, CPC). R. decisão mantida. Recurso não provido.